Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713218-90.2021.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA, BANCO SAFRA S A AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, IRAN MAIA DE SOUZA, MONADE RASSA SOUZA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por MONADE RASSA SOUZA COSTA, contra decisão proferida por esta Relatoria, na qual não fora conhecida a apelação, por intempestividade (ID 51315246). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 51810310. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator